Tribunal: TJBA
Processo: 0087126-90.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0087126-90.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: OTAVIO DO VALE e outros (6) Advogado(s): PAULO JOSE CAMPOS LOBO, ALAN ALEIXO LIMA DE MORAIS, EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO, MILENE COSTA MIRANDA FALCAO, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). REFORMA DE MILITARES. IRDR Nº 02 DO TJBA. TESE VINCULANTE. INAPLICABILIDADE DE DISTINÇÃO ENTRE MILITARES ATIVOS, INATIVOS E REFORMADOS. DIREITO ADQUIRIDO E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO RELEVANTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação anteriormente manejada, mantendo a sentença que julgou improcedente a Ação Ordinária ajuizada pelos autores contra o Estado da Bahia. O pedido principal consistia no reconhecimento do direito à percepção da Gratificação de Atividade Policial (GAP) nos níveis superiores anteriormente percebidos pelos autores, todos servidores militares reformados, sob a alegação de que os referidos níveis haviam sido incorporados ao soldo com base nas Leis Estaduais nº 7.990/2001, 8.627/2003 e 8.889/2003. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a tese firmada no IRDR nº 02 é aplicável aos autores, servidores militares reformados com percepção da GAP em níveis superiores; (ii) estabelecer se a decisão que determinou a fixação da GAP no nível I violou os princípios do direito adquirido, da irredutibilidade de vencimentos e da segurança jurídica, bem como a Súmula 473 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese firmada no IRDR nº 02 do TJBA, com força vinculante (CPC, art. 927, III), estabelece que a mera incorporação de vantagens ao soldo dos policiais militares, quando não resultar em aumento geral de remuneração, não exige revisão da GAP, e que a revogação expressa do art. 7º, §1º da Lei nº 7.145/1997 também revogou o art. 110, § 3º da Lei nº 7.990/2001, afastando direito à revisão automática da gratificação. 4. A aplicação do IRDR nº 02 é obrigatória inclusive para os militares reformados, inexistindo distinção relevante que justifique afastar sua incidência. A decisão agravada observou corretamente a diretriz jurisprudencial firmada, nos termos do art. 932, IV, “c”, do CPC. 5. A alegação de que a decisão viola o direito adquirido à manutenção da GAP em níveis superiores não se sustenta, tendo em vista que a reforma dos autores ocorreu com base em atos administrativos que não conferem caráter irretratável à vantagem, especialmente diante de posterior alteração legislativa válida. 6. A irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV) e a vedação à retroatividade de atos administrativos com efeitos lesivos (Súmula 473/STF) não são aplicáveis quando a redução decorre da aplicação de norma com efeitos prospectivos e respaldada em orientação jurisprudencial vinculante. 7. Não há demonstração de distinção relevante (distinguishing) que autorize a inaplicabilidade da tese firmada no IRDR nº 02 ao caso concreto, sendo todas as alegações dos agravantes devidamente enfrentadas e afastadas na decisão monocrática. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A tese firmada no IRDR nº 02 do TJBA aplica-se indistintamente a policiais militares ativos, inativos e reformados. 2. A redução da GAP para o nível I não viola os princípios do direito adquirido, da irredutibilidade de vencimentos ou da segurança jurídica. 3. A mera existência de ato de reforma com GAP em níveis superiores não impede a adequação posterior aos termos da legislação vigente e da jurisprudência vinculante. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, XV; CPC, arts. 927, III; 932, IV, “c”; 1.021, § 2º; 98, § 3º. Leis Estaduais da Bahia nº 7.990/2001, 8.627/2003, 8.889/2003, 10.962/2008. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0006410-06.2016.805.0000, Seção Cível de Direito Público. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0087126-90.2011.8.05.0001, em que figuram, como agravantes, OTÁVIO DO VALE e OUTROS (6), e, como agravado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)